Tribunal: STF
Processo: RE 147684
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-26
Data de publicação: 1992-06-26

Ementa:
"PREVIDENCIA SOCIAL: APOSENTADORIAS E PENSÕES: REAJUSTE DE
147,06 (POR CENTO) EM AGOSTO DE 1991: CONCESSÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES, UM DELES, PELO
MENOS, DE ALÇADA INFRACONSTITUCIONAL: RE NÃO CONHECIDO".
          I. RE: DESCABIMENTO: OFENSA REFLEXA A CONSTITUIÇÃO POR
VIOLAÇÃO DA NORMA INTERPOSTA.
          O RE NÃO E VIA ADEQUADA A APURAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
REFLEXA: SE A CONSTITUIÇÃO, EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE, REMETE O
TRATO DE DETERMINADA MATÉRIA A LEI ORDINARIA, NÃO CABE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR CONTRARIEDADE A LEI FUNDAMENTAL, SE A AFERIÇÃO
DESTA PRESSUPOE A REVISÃO DA INTELIGENCIA E DA APLICAÇÃO DADAS A
NORMA SUB-CONSTITUCIONAL INTERPOSTA: ANALISE DA JURISPRUDÊNCIA.
          II. RE: DESCABIMENTO: ACÓRDÃO RECORRIDO COM DOIS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES (AINDA QUE RECIPROCAMENTE EXCLUDENTES), PELO
MENOS UM DELES, DE BASE INFRACONSTITUCIONAL.
          E DA ESTRUTURA DOS RECURSOS DE REVISÃO IN JURE, COMO O RE,
O REQUISITO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO DE DIREITO
DENUNCIAVEL E DENUNCIADO PELO RECORRENTE E A SUCUMBENCIA, QUE LHE
DEMARCA O INTERESSE PROCESSUAL DE RECORRER: DESSE MODO, NÃO CABE O
RE, HOJE RESTRITO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, SE A DECISÃO RECORRIDA,
DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O QUE
AFASTA A POSSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL - TEM MAIS DE UM
FUNDAMENTO INDEPENDENTE E BASTANTE A ALICERCAR-LHE A CONCLUSÃO E
ALGUM DELES, PELO MENOS, E DE ALÇADA INFRACONSTITUCIONAL OU SÓ
OBLIQUA E MEDIATAMENTE CONSTITUCIONAL.
          III. PREVIDENCIA SOCIAL: ADCT 88, ART. 58: TERMO FINAL DE
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELAS VARIAÇÕES
DO SALARIO MINIMO.
          A SUBORDINAÇÃO DO TERMINO DA EFICACIA DO ART. 58 ADCT A
REGULAMENTAÇÃO DAS LEIS 8.212 E 8.213/91, QUANDO NÃO DECORRA
EXCLUSIVAMENTE DA INTERPRETAÇÃO DAS REFERIDAS LEIS ORDINARIAS, NÃO
OFENDE AQUELA NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA, NEM QUALQUER OUTRO
DISPOSITIVO DA LEI FUNDAMENTAL: LEIS SIMULTANEAMENTE EDITADAS QUE
INSTITUEM PLANOS INTEGRADOS DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS DA PREVIDENCIA
SOCIAL CONSTITUEM UM SISTEMA, CUJO MOMENTO DE IMPLANTAÇÃO NÃO SE
PRESUME DEVA SER CINDIDO, EM ATENÇÃO A ESSA OU AQUELA NORMA ISOLADA
DE UMA DELAS, SUSCEPTIVEL, EM TESE, DE APLICAÇÃO IMEDIATA.
          IV. PREVIDENCIA SOCIAL: BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA:
REAJUSTE DE 147,06 (POR CENTO) EM AGOSTO DE 1991, QUE, AINDA QUANDO
JA HOUVESSE CESSADO A VIGENCIA DO ART. 58 ADCT, ADVIRIA IGUALMENTE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGENCIA, CUJA INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO NÃO OFENDEU OS UNICOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (CF, ARTS
194, PARAGRAFO ÚNICO, V; 201, PAR. 2. E 7., IV).
          NÃO PODE TER OFENDIDO O ART. 194, PARAGRAFO ÚNICO, V, DA
CONSTITUIÇÃO, DECISÃO QUE NÃO AFIRMOU A REDUTIBILIDADE DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS; NÃO CONTRARIOU O ART. 201, PAR. 2., CF, O
ACÓRDÃO QUE, DE ACORDO COM A RESERVA DE LEI NELE CONTIDA, EXTRAIU DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA - CORRETAMENTE OU NÃO, POUCO IMPORTA - OS
CRITÉRIOS DO REAJUSTE, QUE, ADEMAIS, AFIRMOU COMPATIVEL COM A REGRA
DE PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS, IMPOSTA, NO MESMO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, AO LEGISLADOR ORDINÁRIO; FINALMENTE, A
VEDAÇÃO DO ART. 7., IV, DA CONSTITUIÇÃO, IMPEDE, SIM, QUE SE TOME O
SALARIO MINIMO COMO PARAMETRO INDEXADOR DE QUAISQUER OUTRAS
PECUNIARIAS, MAS, NÃO, QUE NORMAS DIVERSAS ADOTEM SIMULTANEAMENTE O
MESMO PERCENTUAL PARA O REAJUSTE DELAS E DO SALARIO MINIMO.